Tribunal: TJMT
Processo: 1008372-53.2024.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1008372-53.2024.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), LUIZ DOS REIS CASTRO - CPF: 223.138.932-00 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVERAM
O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T
A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Sinop contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

O ente municipal sustenta que a verba honorária seria devida, pois a execução foi ajuizada em razão do inadimplemento do executado, aplicando-se o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, havendo quitação extrajudicial do débito, é devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 26 da Lei nº 6.830/1980 prevê que, quando a extinção da execução ocorre sem resistência do executado, não há imposição de ônus sucumbenciais.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que, na hipótese de quitação extrajudicial, a condenação em honorários depende da demonstração de que não houve pagamento administrativo dessa verba, sob pena de bis in idem.

A ausência do termo do acordo nos autos impede a verificação de suas condições, afastando a possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“Na hipótese de quitação extrajudicial do débito, a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios judiciais exige prova inequívoca da ausência de pagamento administrativo dessa verba.”

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
nos
EDcl
na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 10.12.2013; TJMT, N.U 0013002-29.2011.8.11.0015, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.05.2024.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop

contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Sinop,em execução fiscal proposta contra Luiz dos Reis Castro (ID. 233949670).

O apelante sustenta que os honorários advocatícios são devidos à Fazenda Pública, uma vez que o apelado deu causa à propositura da ação, aplicando-se, portanto, o princípio da causalidade. (ID. 233949671)

Sem contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A sentença recorrida, proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Sinop, julgou extinta a presente execução fiscal, com fundamento no artigo 487, III, “b” ̧ do Código de Processo Civil, em razão da quitação administrativa do débito.

A questão se restringe à possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, no caso de extinção da execução devido à quitação integral da dívida, realizada após o ajuizamento da execução fiscal.

O artigo 26 da Lei n.º 6.830/1980, estabelece que a extinção da execução fiscal, seja total ou parcial, ocorrerá sem a imposição de ônus à parte executada quando esta não tiver exercido o direito de defesa mediante a contratação de advogado.

No entanto, tal previsão não se aplica quando a extinção da execução ocorre em razão da negociação da dívida após o ajuizamento da ação. Nesses casos, os honorários advocatícios são devidos à Fazenda Pública.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, mesmo sem a citação do executado, os honorários advocatícios são devidos quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da ação:

[...]
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
. [...]. (STJ, REsp n.º 1802663/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019). (destaquei)

[...]
Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.
Precedentes do STJ (
Aglnt
no
AREsp
463.734/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018,
DJe
01/10/2018). (destaquei)

Portanto, o apelado deve arcar com os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública.

Além disso, nas causas envolvendo a Fazenda Pública for parte, aplica-se o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
; [...]

Este entendimento tem sido reiterado por esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, INC. II, DO CPC – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ADIMPLEMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. São devidos os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor.

2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1005054-74.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

Assim sendo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA AP
ARECIDA FERREIRA
FAGO

(
2
ª VOGAL):

A
guardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 2
7
DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA):

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE SINOP
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1008372-53.2024.8.11.0015 movida em desfavor de

LUIZ DOS REIS CASTRO
, extinguiu o feito ante a um acordo extrajudicial entabulado entre as partes, sem custas e honorários.

Em suas razões, o apelante insurge contra a ausência de condenação da parte executada em honorários advocatícios.

Alega que
“segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam fixados honorários nos termos do art. 85, §2º e §3º do Código de Processo Civil (CPC).

A eminente relatora votou para dar provimento ao apelo e fixar a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise do feito, divirjo da relatora.

Extrai-se dos autos que a extinção do executivo fiscal se deu em razão do pagamento do débito na via administrativa, por meio de acordo de parcelamento.

Considerando que apelante e apelado transacionaram extrajudicialmente, resolvendo as questões debatidas na demanda, entendo ser indevida a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, II, DO CPC – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS E DAS CUSTAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a lei que instituiu as regras para adesão ao programa do “REFIS-XV”, subentende-se que estão inclusos todos os custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal.

2. Assim, a quitação extrajudicial, ainda, que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 0013002-29.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

Assim, em se tratando de acordo não há que se falar em sucumbência e, por conseguinte, em condenação em honorários e demais consectários legais, salvo se explicitamente disposto em contrato.

Ademais, a Fazenda Pública deixou de anexar ao processo o termo do acordo, o que impede de averiguar se houve ou não o pagamento de honorários administrativamente.

Com efeito, a fixação de honorários no caso concreto pode configurar
bis in idem
, uma vez que não há como aferir se houve ou não o pagamento na via administrativa.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EMPARCELAMENTOINSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOSHONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EMHONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor emhonoráriosadvocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão
a
programa deparcelamentofiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão doshonoráriosna consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixarhonoráriosna referida desistência, sob pena de bis in idem(
EDcl

AgRg
no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagoshonoráriosadvocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária noparcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido”. (
AgRg
nos
EDcl
na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013,
DJe
19/12/2013).

“EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO –HONORÁRIOSFIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – INADIMISSIBILIDADE – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM - CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AFASTADA –RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO.Na hipótese, conclui-se que foram pagoshonoráriosadvocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária noparcelamentoadministrativo. Recursodesprovido. (N.U0005784-34.2012.8.11.
0008,CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019,
Publicado
no DJE 21/11/2019)”.

Posto isso, divirjo da relatora, o que faço para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Município de Sinop e manter a sentença questionada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Sinop contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.

O ente municipal sustenta que a verba honorária seria devida, uma vez que a execução somente foi ajuizada em razão do inadimplemento do executado, aplicando-se, assim, o princípio da causalidade.

No entanto, ao analisar os autos, verifico que a extinção da execução fiscal foi fundamentada na simples informação de que houve um acordo extrajudicial entre as partes. Contudo, o Município não juntou aos autos o termo desse acordo, tampouco há qualquer prova documental que ateste a efetiva quitação do débito. Essa omissão impede a verificação de eventual pagamento de honorários administrativos ou de qualquer outra condição pactuada entre as partes, o que afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios judiciais.

O artigo 26 da Lei n.º 6.830/1980, estabelece que a extinção da execução fiscal, seja total ou parcial, ocorrerá sem a imposição de ônus à parte executada quando esta não tiver exercido o direito de defesa mediante a contratação de advogado. Além disso, na hipótese de quitação extrajudicial do débito, a condenação em honorários advocatícios depende da demonstração inequívoca de que não houve pagamento administrativo dessa verba, evitando-se o
bis in idem
.

Esta
Egrégia Câmara já se posicionou no sentido de que a realização de parcelamento administrativo da dívida inclui os custos da cobrança judicial, o que impede a fixação de honorários advocatícios, salvo se expressamente pactuado. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, II, DO CPC – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS E DAS CUSTAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a lei que instituiu as regras para adesão ao programa do “REFIS-XV”, subentende-se que estão inclusos todos os custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal.

2.
Assim, a quitação extrajudicial, ainda, que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios
.

3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 0013002-29.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024) (destaquei)

No mesmo sentido, o STJ reconheceu que a condenação do executado ao pagamento de honorários, quando já houve a quitação dessa verba na esfera administrativa, configura bis in idem, tornando-se inadmissível a dupla cobrança:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO. 1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão
a
programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem (
EDcl

AgRg
no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido. (
AgRg
nos
EDcl
na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013,
DJe
19/12/2013).

Portanto, concluo que a ausência do termo do acordo nos autos impede a verificação de suas condições e, por consequência, afasta a possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios. Em se tratando de acordo extrajudicial, não há sucumbência a ser atribuída a nenhuma das partes, salvo previsão expressa no próprio ajuste, o que sequer foi demonstrado pelo Município de Sinop.

Diante dos fundamentos expostos,
retifico
meu voto anterior para
negar

provimento
à apelação, mantendo a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 27/02/2025